Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-45.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Um único desconto não consentido em conta corrente, por contratação de seguro – Restituição do valor, com acréscimos legais - Recurso da autora - Deferida condenação em devolução dobrada, com base no disposto no art. 42, parágrafo único, do Lei 8078/90 – Pretensão de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Um único desconto não consentido em conta corrente, por contratação de seguro – Restituição do valor, com acréscimos legais - Recurso da autora - Deferida condenação em devolução dobrada, com base no disposto no art. 42, parágrafo único, do Lei 8078/90 – Pretensão de fixação de indenização por dano extrapatrimonial que não deve ser acolhida, em se tratando de único desconto, sem continuidade – Pressupostos para tanto que não se mostram presentes – Precedentes - Sentença alterada - Recurso parcialmente provido.